Tribunal: TJMT
Processo: 1017138-77.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
EMENTA
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E LESÃO CORPORAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. 1. ALEGADAAUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE E PARA ASSEGURAR A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PREENCHIMENTODOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA. 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. 4. ILEGALIDADE DA DECISÃO POR EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO EM ELEMENTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO EVIDENCIADA PARCIALIDADE DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. 5. PEDIDOS JULGADOSIMPROCEDENTES, ORDEM DEHABEAS CORPUSDENEGADA.
1. Afigura-se evidenciada a necessidade da decretação da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, em tese, praticado por ele; como também para assegurar a conveniência da instrução criminal, atraindo a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.
2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, supostamente, praticado pelo paciente, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal.
3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, ou seja, a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).
4.Não se constata parcialidade do magistrado quando não há juízo de valor, generalidade, ou abstração, a respeito dos fatos, uma vez que no decreto constritivo a autoridade acoimada como coatora limitou-se a correlacionar os elementos do caderno investigativo com os preceitos legais autorizadores da prisão cautelar, indicando que, por meio do modus operandi empregado na suposta prática delitiva, revelou-se a periculosidade do paciente.
5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017138-77.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO VITOR DE ALMEIDA FERREIRA MATARELLI PEREIRA - CPF: 032.364.361-23 (ADVOGADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), JORGE LEANDRO CARMELINO DE MORAES - CPF: 011.361.291-54 (PACIENTE), JOAO VITOR DE ALMEIDA FERREIRA MATARELLI PEREIRA - CPF: 032.364.361-23 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), M. E. C. A. - CPF: 107.145.331-90 (VÍTIMA), DEDIANE DA SILVA COELHO - CPF: 019.712.611-14 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL E LESÃO CORPORAL
.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA
.
1.
ALEGADAAUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
.
INCONSISTÊNCIA
.
ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL
.
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE E PARA ASSEGURAR A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
.
PREENCHIMENTODOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
2.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.
INSUFICIÊNCIA
.
NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA
.
3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE
.
IRRELEVÂNCIA
.
4. ILEGALIDADE DA DECISÃO POR EXCESSO DE LINGUAGEM
.
INOCORRÊNCIA
.
DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENT
ADO
EM ELEMENTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA
.

NÃO EVIDENCIAD
A
PARCIALIDADE DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU
.
5.
PEDIDOS JULGADOSIMPROCEDENTES, ORDEM DEHABEAS CORPUSDENEGADA.

1.

Afigura-se evidenciada a necessidade da decretação da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, em tese, praticado por ele
; como também
para assegurar a conveniência da instrução criminal, atraindo a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, supostamente, praticado pelo paciente, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal.

3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, ou seja, a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

4.Não se constata parcialidade do magistrado quando não há juízo de valor, generalidade, ou abstração, a respeito dos fatos, uma vez que no decreto
constritivo

a
autoridade acoimada como coatora limitou-se a correlacionar os elementos do caderno investigativo com os preceitos legais autorizadores da prisão cautelar, indicando que, por meio do
modus operandi
empregado na suposta prática delitiva, revelou-se a periculosidade do paciente.

5.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado João Vitor de Almeida Ferreira
Matarelli
Pereira em favor de
Jorge Leandro
Carmelino
de Moraes
, apontando como autoridade coatora o
Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais
-
Nipo

da Comarca de Cuiabá/MT
.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 23 de julho de 2023, em razão da suposta prática dos crimes de estupro de vulnerável tentado e lesão corporal (art. 217-A, § 1o, c/c art. 14, II, e art.129 do Código Penal), cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1012435-74.2023.8.11.0042.

Assevera que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente
, pois, na espécie, não ficaram configurados os requisitos a
utorizadores à prolação do referido édito judicial, elencados
no art. 312 do Código de Processo Penal.

Aduz que o pronunciamento judicial atacado, além de conter excesso de linguagem “
se limitou a repetir o depoimento da suposta vítima, bem como parafrasear dispositivos legais
”, não havendo, ademais, “
sequer um parágrafo explicando de qual modo ou por qual prova a materialidade e os indícios de autoria foram demonstrados
”
;
bem como os motivos pelos quais a liberdade do paciente ameaça à ordem pública.

Ressalta que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis,
sendo suficiente, na hipótese, a imposição de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente,
ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID
176877658
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
177675191
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
178913198
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No tocante à ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, impõe-se ressaltar que essa tese é inconsistente, haja vista que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da prolação do referido édito judicial a garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta da conduta, em tese, praticada pelo paciente
; como também
pela conveniência da instrução criminal, tendo a autoridade acoimada de coatora fundamentado a imposição da restrição ambulatorial
provisória
do
paciente da seguinte forma:
“[...]a mantença do indiciado no cárcere se faz necessária para a
garantia da ordem pública, a fim de acautelar o meio social diante da gravidade do crime, evitando que a dignidade sexual de outros adolescentes ou crianças sejam colocadas em riscos, bem como por conveniência da instrução criminal, para que a vítima sinta a tranquilidade necessária para relatar os fatos tal como realmente ocorreram, o que se estende a eventuais testemunhas, nos termos do artigo 312 do CPP”.

Aliás, a autoridade judiciária da primeira instância converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva com base nas razões expostas nestes trechos da respectiva decis
ão
:

“[...] Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, consoante se infere das declarações da vítima e dos Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante. Vejamos:

Segundo relatado pela vítima MARYA EDUARDA COELHO ARRAIS, de 11 anos de idade, à Equipe Psicossocial, estava ocorrendo uma festa na sua casa. Em certo momento ela foi para o seu quarto e dormiu. Estava deitada de bruços quando recebeu um beijo no pescoço, acordou, mas não viu ninguém e então achou que estava sonhando. Voltou a dormir e só acordou com os gritos da sua genitora. Foi quando percebeu que o seu short estava abaixado até a metade da coxa e viu quando sua mãe retirou o autuado de cima dela.

Em decorrência iniciou uma briga entre diversas pessoas que estavam na sua casa, as quais começaram a brigar com o autuado. Quando a declarante foi tirar seu irmão que brigava com o autuado, ele deu um soco no seu olho, bem como afundou o dedo no seu olho, no que foi contido por seu irmão.

Em seguida, o autuado deixou o local e foi beber num bar, mas o “povo” o encontrou, bateu no autuado e acionou a polícia.

Conforme suas palavras:

“Sobre a situação que trouxe as
vítimas
a unidade Marya Eduarda relata que "tipo assim antes da festa ele me cumprimentou, e eu e meu primo estava na mesa de som e ele só pedia para eu e meu primo trocar a música, nada mais, ai eu fui dormir estava deitada de
bruço
e recebi um beijo no pescoço, ai acordei e não vi ninguém, ai pensei que estava sonhando, ai eu voltei a dormir, ai só acordei com minha mãe gritando, meu short estava abaixado até a metade da cocha, ai foi a hora que vi ele, ai minha mãe tirou ele de cima de mim, ai eles brigaram e minha mãe foi tirando ele de dentro de casa, ai lá fora tinha gente e
queriam saber o que estava acontecendo, houve briga com outras pessoas, ai fui tirar meu irmão que brigava com ele, e ele me deu soco no olho e afundou o dedo no meu olho, meu irmão tirou ele, ai levaram ele para fora e eu não vi mais ele, entrei pro quarto, depois ele escapou e achamos ele, porque depois de tudo que aconteceu ele foi beber, ai achamos ele, e minha mãe chamou a polícia, mas os povos bateu nele lá, ai viemos pra cá".

O Policial Militar AVELINO GUILHERME SILVA DE FREITAS, que participou da prisão em flagrante do autuado, relatou:

“QUE o depoente narrou de que sua guarnição da viatura 3B74,
Cpa
01 foi acionada via
ciosp
para deslocar nos fundos do "
xomano's
bar", no
cpa
1 e verificar uma situação em que um homem estaria sendo espancado; Que durante o deslocamento para o local houve uma reiteração da ocorrência com a informação de que a motivação da agressão ao individuo seria devido ao fato de ser suspeito de tentativa de estupro de uma criança; Que, a guarnição deste depoente chegou ao local e logo identificou a Sra.
Dediane
que estava na companhia de sua filha
M
arya Eduarda (11 anos) e relatou brevemente que cedeu a sua casa a amigos, pra realizarem uma festa e em dado momento, ao final da festa sentiram falta do suspeito na parte externa da casa e a Sra.
Dediane
, que se lembrou que viu o suspeito se dirigindo para o interior da casa, seguiu até o seu quarto, já que a sua filha estaria dormindo e quando abriu a porta, acendeu a luz do quarto deparou com o suspeito Jorge com o rosto na região genital da criança e viu que o short dela estava com o botão aberto, quando ela grudou-o pela roupa e o agrediu com socos, quando ele em dado momento bateu com o corpo no guarda roupa, deu impulso e partiu para cima da
Dediane
; Que neste momento as pessoas ouviram os gritos e se aproximarem o suspeito, tentando desvencilhar-se pegou a criança pelo pescoço e apertou os seus olhos com os dedos, no mesmo tempo em que enforcava; Que após isso o suspeito saiu do local a pé e tomou uma carona até o "
Xomano's
Bar", no
Cpa
1; Que a genitora da vítima a senhora
Dediane
soube com muito custo, através do
individuo
que também estava na festa e este mesmo individuo foi quem o levou
ate
lá; Que já no bar, na confusão e na tentativa de conte-lo até a chegada da
pm
, as pessoas no local souberam do ocorrido e lincharam o suspeito Jorge; Que, diante desta situação a guarnição encaminhou o suspeito Jorge, que ainda estava consciente, mas apresentava sangramento e sentia fortes dores abdominais, até a UPA Morada do Ouro, onde após atendimento
medico
inicial foi encaminhado até a HMC para atendimento
medico
especializado, mediante prontuário de atendimento no: 79243834, acompanhado de uma guarnição da PM; Que, diante do ocorrido a guarnição confecciona o boletim de ocorrência e registra no plantão da mulher para as devidas providencias;

No mesmo sentido são as declarações do Policial Militar MOACIR DA FONSECA CANETT JUNIOR, dispensando nova transcrição.

Quando ao autuado, foi qualificado indiretamente e não interrogado pelo fato de ter sido encaminhado para atendimento médico.

Não obstante, fumus
commissi
delicti, consubstanciado na materialidade delitiva e nos indícios de autoria, demonstrados.

No que tange ao periculum
libertatis
, concluo que a ordem pública estará ameaçada se o Autuado for colocado em liberdade neste momento.

Pelos relatos da vítima e dos Policiais, a conduta supostamente praticada pelo Autuado se enquadra perfeitamente na descrição típica acima transcrita, na modalidade “ato libidinoso”, que de acordo com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, “inclui toda ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado ato voluptuoso”. Na hipótese, trata-se de sexo oral: [...]

A vítima é um adolescente de 11 (onze) anos de idade, que por presunção legal não tem capacidade para consentir com o ato sexual, razão pela qual possui a proteção da lei substantiva penal, bem como da Constituição Federal, que no artigo 227, § 4°, rigorosamente resguarda e protege o vulnerável: [...]

Além da gravidade abstrata do delito de estupro de vulnerável, o caso concreto versa sobre ato libidinoso (sexo oral) praticado pelo autuado na própria residência da vítima, onde estava participando de uma festa familiar, quando ela estava dormindo, o que demonstra a sua falta de escrúpulos.

O crime somente não teve proporções maiores porque a genitora da vítima surpreendeu o autuado quando ele já se encontrava com o rosto na região genital da adolescente e se encontrava com o short aberto.

Não bastasse, após o crime o autuado foi para um bar beber, como se nada tivesse acontecido, onde foi localizado e preso, o que corrobora a sua frieza e indiferença.

Os familiares e amigos da vítima se revoltaram com a situação, localizaram o autuado e o agrediram fisicamente, o qual teve que ser hospitalizado.

Insta consignar que nos casos de crimes sexuais, geralmente praticados na clandestinidade, sem testemunha ocular, a palavra da vítima possui total relevância, notadamente nesse início de procedimento investigatório, e ela confirmou à equipe Psicossocial a ocorrência do crime em comento, praticado pelo autuado.

Devo ainda anotar que o crime de estupro de vulnerável, ainda que na forma tentada, encontra em seu preceito secundário pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos, o que
implementa o comando normativo contido no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Assim sendo, a mantença do indiciado no cárcere se faz necessária para a garantia da ordem pública, a fim de acautelar o meio social diante da gravidade do crime, evitando que a dignidade sexual de outros adolescentes ou crianças sejam colocadas em risco, bem como por conveniência da instrução criminal, para que a vítima sinta a tranquilidade necessária para relatar os fatos tal como realmente ocorreram, o que se estende a eventuais testemunhas, nos termos do artigo 312 do CPP. [...]”

Verifica-se, pois, do decreto judicial acima parcialmente transcrito, que a liberdade do paciente configura risco a garantia da ordem pública, pela gravidade concreta do crime, teoricamente, praticado por ele, contra criança de 11 (onze) anos à época dos fatos;
bem como
pela conveniência da instrução criminal a fim de assegurar a segurança da vítima
, uma vez que há indícios de que
esta
foi, supostamente, agredida pelo paciente
, garantindo, assim, a tranquilidade necessária para relatar os fatos ocorridos, nos termos da decisão supracitada
.

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, satisfazendo, por isso, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal; bem assim o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva.

Em relação à temática, deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”.
Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente e, no caso em tela, a gravidade
concreta do delito, tal como asserido linhas volvidas, são circunstâncias que revelam a sua periculosidade.

Por conta disso, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Nesse contexto, não obstante o impetrante alegue que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a revogação do decreto preventivo, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Por derradeiro, sobre a ilegalidade da decisão por afronta ao preceito constitucional do juiz imparcial, em razão de excesso de linguagem na decisão proferida,
observa-se que o decreto preventivo está fundamentado, pois apresentou elementos coligidos nos autos que apontam os indícios de autoria e materialidade
e a necessidade da decretação da prisão preventiva
do paciente
, inexistindo, no caso, qualquer resquício de parcialidade do juízo de primeiro grau.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Jorge Leandro
Carmelino
de Moraes
;

por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023